Tribunal: TJES
Processo: 0001292-98.2013.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001292-98.2013.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: V E JP LTDA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO

FISCAL
–
MICROEMPRE
SA – TAXA DE LOCALIZAÇÃO –
LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006 – LEI COMPLEMENTAR Nº147/2014 –

RECURSO PROVIDO
.

1. Ao se observar a CDA (nº 321/2013) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem ao ano de 2009. Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, dentre eles os referentes a taxas de localização – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº147/2014.

2. Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014.

3. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular processamento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face de
V E JP LTDA ME e outros
colimando a cobrança do débito de R$ 294,64 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), consubstanciado na CDA nº 321/2013.

O juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 9827460 reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e julgando extinta a execução fiscal, sob o fundamento de que, enquanto Microempreendedor Individual (MEI), a ora apelada gozaria da desoneração das taxas de fiscalização de funcionamento da atividade empresarial previstas na Lei Complementar nº123/2006.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ICONHA
interpôs esta Apelação de Id 9827464, sustentando, em síntese, que:
I)
a apelada não se trata de Microempreendedor Individual (MEI), mas de sociedade limitada de pequeno porte;
II)
a adesão ao Simples Nacional é opcional e, desde 2015, a apelada foi excluída, de ofício pela Receita Federal, de modo que não faz jus à alíquota zero e, assim, são devidos os tributos cobradas.

Pois bem. De plano, faz-se imperioso destacar que, ao se observar a CDA (nº 321/2013) que embasa esta Execução Fiscal, é possível verificar que os tributos cobrados se referem ao ano de 2009.

Ocorre que a benesse utilizada pelo juízo de origem a fim de justificar a inexigibilidade do título executivo – redução a zero de determinados custos, entre os quais se insere a taxa de localização – somente foi implementada a partir da entrada em vigor das alterações à Lei Complementar nº 123/2006 promovidas pela Lei Complementar nº147/
2014
, como se vê:

Art. 4
o
Na elaboração de normas de sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar a unicidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.

[...]

§ 3º Ficam reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 3
o
Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual,
incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

Destarte, somente se poderia falar em cobrança indevida de taxa de localização e funcionamento caso essa referisse a período posterior a 2014, quando entraram em vigor as alterações promovidas pela Lei Complementar nº147/2014.

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE PARAÍ.
MICROEMPRESA. TAXAS DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ISENÇÃO.
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. No caso dos autos não prospera a cobrança da taxa de licença de localização para o exercício da atividade e taxa de fiscalização de higiene e saúde
do período posterior ao ano de 2014, uma vez que com o advento da Lei Complementar nº 147/2014, foram ampliadas as hipóteses de isenção da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa).

2. Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS. Recurso Inominado nº 71010102424. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública. Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior. Data de Julgamento: 29/09/2021 Data de Publicação: 11/10/21). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.